Tribunal: TJDFT
Processo: 0742086-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0742086-41.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: RODRIGO MARRA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo (ID 31718927), interposto por BANCO DO BRASIL SA, em face da decisão ID 110191690 do processo de origem, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília que, nos autos Do cumprimento de sentença n° 0727191-72.2021.8.07.0001, determinou o que segue: Mantenho a decisão agravada de id. 107484457 pelos fundamentos nela expendidos. Lado outro, impugna o devedor o cumprimento de sentença sob a alegação de excesso de execução. Para tanto sobreleva, em síntese, que o credor, ao elaborar a memória de cálculo de id. 99311573, teria deixado de observar que o crédito constituído na ação primigênia de n.o 0733188-07.2019.8.07.0001 estaria garantido mediante depósito realizado a fim de elidir os efeitos da mora, razão pela qual sobre ele não deveriam incidir juros e correção monetária. É o que cumpre relatar. Decido. Não obstante a intempestividade da impugnação de id. 105958130, da simples leitura da memória de cálculo acostada no id. 83801238 dos autos de n.o 0733188-07.2019.8.07.0001 e do comprovante de pagamento de id. 89361235 também juntado naquele feito, emerge que o depósito ali promovido pelo devedor contempla a penas a obrigação de pagar principal constituída em favor de Takuo Sunada, não abrangendo os honorários advocatícios de sucumbência ora exequendos fixados no agravo de instrumento de n.o 0707251-27.2021.8.07.0000. Assim, não subsistindo fundamento jurídico hábil a escudar a tese de pagamento esposada pelo impugnante, deixo de acolher a impugnação de id. 105958130. Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito abaixo identificado, na data da certificação digital. Essa decisão foi publicada em 06/12/2021(ID 110491495), o agravo interposto em 21/12/2021, acompanhado de preparo ID 31718928 e subscrito por advogado com procuração nos autos (ID 31718929). Cumpre relatar que, antes da decisão agravada, sobreveio a seguinte determinação do Juízo a quo: INDEFIRO o pedido de conversão deste cumprimento provisório de sentença em definitivo uma vez que, não obstante transitado em julgado o acórdão que dirimiu o agravo de instrumento de n.o 0707251-27.2021.8.07.0000, ainda não sobreveio o trânsito em julgado da ação civil pública de n.o 94.008514-1, que tramitou na 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, e, por conseguinte, da liquidação de sentença de n.o 0733188-07.2019.8.07.0001, que deu ensejo à constituição da verba honorária aqui exequenda. Também INDEFIRO, por ora, o pedido de levantamento de valores formulado pelo credor porquanto não prestada, por ele, a caução a que se refere o artigo 520, IV, do CPC. Lado outro, certifique o Cartório a tempestividade, ou não, da impugnação de id. 105958130 oposta à penhora objeto da decisão de id. 103429533. Após, retornem-se os autos imediatamente conclusos. Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito abaixo identificado, na data da certificação digital Em suas razões recursais, a Agravante argumenta a que segue: 1) com o prosseguimento do feito, o Agravante estará exposto a pagamento de quantia que não é devida, bem como à constrição de seu patrimônio; 2) o ora Agravante realizou depósito em garantia na forma tempestiva, em conta judicial remunerada; 3) a partir do depósito judicial, correção monetária e juros são automaticamente calculados sobre o valor depositado na ocasião de seu levantamento junto à instituição bancária; 4) a partir do depósito, garante-se a correção e juros do valor nominal depositado; 5) o depósito judicial interrompe a mora do devedor, nos limites do valor depositado. Portanto, não há que se falar em atualização da dívida até a presente data, pendência de saldo remanescente e tampouco em incidência de multa, honorários, sendo manifestamente indevido e excessivo, pois a atualização fica a cargo da instituição financeira depositária. Pede o conhecimento e o provimento do recurso para que seja reconhecido o excesso dos cálculos, tendo em vista que o depósito interrompe a mora. É o relatório. Segundo o art. 932, do CPC, incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Nesse sentido, confira-se o entendimento do TJDFT: (...) 1. Não deve ser conhecida a apelação que não impugna especificamente os fundamentos da sentença (princípio da dialeticidade), nos termos do art. 932, III, CPC. 2. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1201646, 07441248020188070016, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES 7a Turma Cível, data de julgamento: 18/9/2019, publicado no DJE: 25/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Para interpor recurso, é necessário demonstrar a existência de interesse recursal, consoante exige o art. 996 do CPC. Em que pese a tempestividade, ao menos nessa análise preliminar, não vislumbro o interesse recursal do Agravante, uma vez que agravou de decisão que não acolheu impugnação intempestiva. Além disso, em razão da intempestividade certificada na origem, antevejo a preclusão das razões do agravo de instrumento correspondentes à impugnação aos cálculos. Contudo, em atenção ao disposto nos artigos 9o, 10 e 932, parágrafo único, todos do CPC/2015, determino a intimação do Agravante, para que demonstre, no prazo de 5 (cinco) dias, o cabimento do presente recurso de Agravo de instrumento, sob pena de não conhecimento. Publique-se e intime-se. Após venham os autos conclusos. Brasília, 11 de janeiro de 2022 15:19:57. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador